Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718543-22.2020.8.07.0007 RECORRENTES: KÉSSIA ALVES PEREIRA, GABRIELA BENÁZIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUAS RÉS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, DESTREZA E EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESTREZA E FRAUDE. QUALIFICADORAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR JUDICIAL. RAZOÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA DE UMA DAS RÉS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DE UMA APELANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA OUTRA ACUSADA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é possível ao juiz, inclusive em grau de recurso, dar nova capitulação jurídica aos fatos narrados na denúncia, independentemente de seu aditamento, se não houver modificação dos fatos atribuídos às rés, uma vez que estas se defendem dos fatos e não da capitulação legal dada pelo Ministério Público. 2. Inviável a absolvição das apelantes pela prática do crime de furto qualificado pela fraude, destreza e em concurso de duas ou mais pessoas, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelas declarações das vítimas, bem como pelas circunstâncias em que as rés foram presas, além da confissão espontânea de ambas em Juízo. 3. As qualificadoras referentes à destreza e à fraude não se confundem. 3.1. Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima. 3.2. No crime de furto qualificado pela fraude, o agente emprega artifício malicioso para burlar a vigilância da vítima, que, assim, não percebe que o bem lhe está sendo subtraído. Nos autos, há comprovação de que as rés, em conjunto, utilizaram-se de subterfúgios fraudulentos para subtrair os aparelhos celulares das vítimas. 4. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para majorar a pena-base, como circunstância judicial negativa. 5. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima estipuladas abstratamente para o tipo penal. 5. Reconhecida a confissão espontânea e não havendo agravantes, deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto). 6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicada, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostrando-se adequado o regime fechado na hipótese de reincidência e maus antecedentes penais de uma das rés. 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de uma das rés. Parcialmente provido o apelo da segunda apelante. De ofício, readequada a pena de multa a fim de se guardar proporcionalidade com a sanção corporal. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 59, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal, porque deveria ter afastado as qualificadoras referentes à destreza e à fraude, sob o argumento de que não poderia ter havido emendatio libelli, por ausência de correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença. Sem indicar afronta a qualquer preceito, afirma que, havendo concurso de qualificadoras, é possível a utilização da destreza e fraude como circunstância judicial desfavorável, enquanto o concurso de crimes poderá ser utilizado para qualificar o tipo penal. II – De início, registre-se que o recurso especial de ID 34155054 – Págs. 1/12 (manejado em 5/4/2022 às 15:05:34) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 5/4/2022 às 15:04:09) do apelo especial de ID 34155044 – Págs. 1/12. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1783880/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 25/11/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 34155054 – Págs. 1/12. Por sua vez, o recurso especial de ID 34155044 – Págs. 1/12 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59, caput, e 68, caput, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que "o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp 1688604/AL, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/3/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de utilização das qualificadoras da destreza e da fraude como circunstância judicial desfavorável, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015